Tribunal: TJPA
Processo: 0800036-08.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800036-08.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ADRIANO DE ANDRADE DOS SANTOS NETO

INTERESSADO: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO. MATÉRIA QUE NÃO FOI DEBATIDA EM SEDE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. APRECIAÇÃO DOS VETORES DA PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DESFUNDAMENTADA. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES ANTE A INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. PEDIDO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A preliminar suscitada pelo Custos legis é descabida, uma vez que a sentença transitou livremente em julgado, não havendo, discussão prévia da matéria constante do pedido de revisão criminal, razão pela qual não existe qualquer óbice para o seu conhecimento. Preliminar rejeitada.

2.

MÉRITO.
O juízo sentenciante não demonstrou os motivos pelos quais a conduta social e a personalidade do requerente são voltadas para o crime. Outrossim, se utilizou do lucro fácil para negativar os motivos do delito e se serviu das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo tanto para valorar negativamente o vetor das circunstâncias do crime tanto para exasperar as reprimendas. Ressalta-se, ainda, que os antecedentes criminais foram valorados contra o requerente com fundamento em ações penais em que não havia sentença condenatória transitada em julgado. Desse modo, há que se reconhecida a teratologia na dosimetria das penas, passível de ser corrigida em revisão criminal.

3.

PENA APLICADA.
Considerando que não há nenhuma circunstância judicial militando contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. A atenuante da menoridade não pode ser aplicada, porque a pena base está fixada no mínimo legal. Inexistem agravantes ou causa de diminuição de pena. Presentes as majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas, aumentam-se as penas em 1/3 (um terço), equivalente a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

Revisão conhecida e julgada procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do pedido e julga-lo procedente para condenar o requerente pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS NETO
, inconformado com a sentença, transitada livremente em julgado, que o condenou pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. I e II, do CP às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 40 (quarenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente sustenta que houve bis in idem na apreciação dos vetores dos motivos e circunstâncias do crime, bem como não houve fundamentação da conduta social e personalidade.

Pede a procedência do pedido para reduzir suas penas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo não-conhecimento da revisão criminal, pois o recorrente pretende rediscutir a matéria constante do pedido.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS

O Custos legis opinou pelo não-conhecimento da revisão criminal, pois o recorrente pretende rediscutir a matéria constante do pedido.

Analisando os autos, constata-se que a sentença transitou livremente em julgado (doc. id nº 17551591 - Pág. 1), portanto, não houve discussão prévia da matéria constante do pedido de revisão criminal, razão pela qual não existe qualquer óbice para o seu conhecimento.

Por isso, rejeito a preliminar.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 30/07/2005, o requerente, acompanhado Carlos André Chaves dos Santos, subtraíram mediante ameaça exercida com armas de fogo, um cordão e uma aliança em ouro, um relógio de pulso, um aparelho celular e a carteira porta-cédulas da vítima Eliezer de Araújo Silva.

REDUÇÃO DA PENA

O requerente sustenta que houve bis in idem na apreciação dos vetores dos motivos e circunstâncias do crime, bem como não houve fundamentação da conduta social e personalidade.

Analisando o édito condenatório (doc. Id nº 17551589, p.8), verifica-se que o juízo sentenciante não demonstrou os motivos pelos quais a conduta social e a personalidade do requerente são voltadas para o crime.

Outrossim, se utilizou do lucro fácil para negativar os motivos do delito e se serviu das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo tanto para valorar negativamente o vetor das circunstâncias do crime tanto para exasperar as reprimendas.

Ressalta-se, ainda, que os antecedentes criminais foram valorados contra o requerente com fundamento em ações penais em que não havia sentença condenatória transitada em julgado.

Desse modo, há que se reconhecida a teratologia na dosimetria das penas, passível de ser corrigida em revisão criminal.

Realiza-se, então, uma nova dosimetria da pena.

Considerando que não há nenhuma circunstância judicial militando contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. A atenuante da menoridade não pode ser aplicada, porque a pena base está fixada no mínimo legal. Inexistem agravantes ou causa de diminuição de pena. Presentes as majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas, aumentam-se as penas em 1/3 (um terço), equivalente a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e julgo procedente o pedido de revisão criminal para condenar o requerente pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/07/2024